Tribunal: TJES
Processo: 0025363-60.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025363-60.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SPE CARLOS LINDEMBERG LTDA

APELADO: DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CLÁUSULA ABUSIVA. MORA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SPE Carlos Lindemberg S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de ressarcimento por cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais, condenando as rés ao pagamento de multa contratual e juros de mora em razão de atraso na entrega do imóvel, bem como à restituição dos valores pagos a título de juros de obra no período de mora contratual, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a cláusula contratual que estabelece o prazo de prorrogação em dias úteis é válida; (ii) qual o período exato de inadimplemento contratual; (iii) se é devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra durante o período de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula que prevê contagem do prazo de tolerância em dias úteis é abusiva, devendo ser aplicado o prazo de 180 dias corridos, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 996) e do TJES.

4. Constatada a entrega das chaves somente em 10/07/2015, a mora contratual teve início em 30/05/2015, após expirado o prazo de tolerância, computando-se 32 dias de atraso.

5. A cláusula penal prevista no contrato deve ser aplicada à construtora por inadimplemento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 971.

6. A restituição dos valores pagos a título de juros de obra é devida no período da mora, por se tratar de encargo ilegalmente transferido ao consumidor durante o atraso injustificado..

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para retificar o termo inicial da mora para 30/05/2015, mantendo-se a condenação à restituição dos valores pagos a título de juros de obra nesse período e a aplicação da cláusula penal à apelante.

Tese de julgamento
:

1.A contagem do prazo de tolerância para entrega de imóvel deve ser feita em dias corridos, sendo abusiva a estipulação contratual em dias úteis.
2. Verificado o inadimplemento da construtora, incide a cláusula penal originalmente estipulada apenas para o adquirente.

3. A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega contratual, incluindo o período de tolerância, é indevida, devendo o valor ser restituído.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, art. 86; STJ, Temas 971 e 996.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 05-04-2022).

TJES, Apelação Cível n. 0018610-86.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJE 25/04/2024.
TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJE 05/10/2022.
TJES, Apelação Cível n. 0020809-67.2020.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, DJE 05/07/2024.
TJES, Agravo de Instrumento n. 5003222-57.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJE 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025363-60.2015.8.08.0035.

APELANTE: SPE CARLOS LINDEMBERG S. A.

APELADOS: DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA., GENILDA GABLER PAGUNG, GUILHERME PAGUNG E ALEXSANDER S. A. EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

SPE Carlos Lindemberg
S. A
.

interpôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação ressarcimento de pagamento indevido c/c indenização por danos materiais e morais” proposta contra ela e demais apelados por
Guilherme Pagung
e

Genilda Gabler Pagung

que
julgou parcialmente “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para i) DECLARAR a abusividade da cláusula que determina que a contagem do prazo de prorrogação será em dias úteis; ii) RECONHECER o atraso na entrega da obra a partir de 30/04/2015 e, em razão disso, iii) CONDENAR a primeira e segunda requeridas a) ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, ambos sobre o valor do contrato de promessa de compra e venda, a serem computados durante o período de atraso (de 30/04/2015 até a efetiva entrega das chaves 10/07/2015), com correção monetária conforme indice previsto na tabela da CGJ/ES; b) à devolução dos valores pagos pela requerente a título de juros de obra no período de atraso (30/04/2015 a 10/07/2015)”
e julgou improcedente o pedido de dano moral.

“
Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86 do CPC, ambas as partes sucumbentes devem arcar, com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais” arbitro
u
“em 10% sobre o valor da condenação, devendo o autor responder por 30% e as rés (primeira e segunda) por 60%. Dado que os pleitos em face do terceiro requerido foram improcedentes
in totum
,” condeno
u
“o requerente ao pagamento de honorários em favor deste, os quais” fixo
u
“em 10% sobre o valor da causa.”

Nas razões recursais
,

a
apelante
sustent
ou
, em síntese,
que:

1) “a Apelante entregou o imóvel dentro do prazo previsto em instrumento contratual”;
2) “Houve imprevistos na construção que atrasaram o cronograma de entrega, como a greve dos trabalhadores capixabas de construção civil em setembro de 2012 e as chuvas torrenciais na Grande Vitória em março de 2013, que resultou em 1 mês de paralisação da obra”; 3) “o Habite-se foi expedido em 19/05/2015 (fl. 320)”; 4) “é valida a contagem de prazos em dias úteis”; 5) “o termo final correto para a entrega do imóvel é 29/05/2015”.

R
equere
u

provimento do recurso para que seja reconhecido “que não houve atraso na entrega do imóvel e a validade das cláusulas contratuais, afastando a condenação ao pagamento de valores de juros de mora e multa, bem como a devolução de valores a título de juros de obra” e subsidiariamente “na eventualidade de se entender a existência de atraso na entrega da obra, que a data de início seja considerada como 29/05/2015, isto é, 180 dias após a data fixada no instrumento contratual, reduzindo o período de incidência dos valores arbitrados em primeiro grau.”

Cumpre esclarecer que o prazo para a entrega do imóvel era até 30-11-2014 (fl. 97). Tal prazo, somado ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 103), teria como último dia para entrega do imóvel a data de 29-05-2015, isso porque devem ser contados em dias corridos e não úteis, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14-03-2022, DJe de 05-04-2022). Assim, a apelante estava em mora a partir de 30-05-2015. Contudo, o imóvel só foi entregue em 10-07-2015, conforme consta no “Termo de Recebimento e Vistoria do Imóvel” (fl. 189) assinado pela apelante e por um dos autores. Logo, embora o “habite-se” tenha sido expedido em 19-05-2015, a entrega do imóvel ocorreu em data posterior, sendo assim é possível constatar que o atraso deve ser contado a partir de 30 de maio de 2015, não a partir de abril, até a efetiva entrega em 10-07-2015, ou seja, 32 (trinta e dois) dias corridos.

Colaciono julgados desta Egrégia Corte em sentido idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS, E NÃO ÚTEIS – OCORRÊNCIA DE CHUVAS E GREVE NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CULPA NÃO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA – LUCROS CESSANTES – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS – REDUÇÃO DO PERÍODO A SER RESSARCIDO – COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS – DANO MORAL INEXISTENTE – INEXPRESSIVO ATRASO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 996/STJ, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário. 2) Embora não se desconheça a existência de precedentes no sentido de admitir a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, deve ser considerada abusiva tal prática por parte das construtoras e ser declarada sua abusividade, com fundamento no art. 51, inciso IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 3) Há sedimentada jurisprudência no âmbito deste egrégio Tribunal, em harmonia com o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior, aptas a afastar a responsabilidade civil, a alegada ocorrência de chuvas em excesso, carência de mão de obra, desaquecimento do mercado, embargo do empreendimento, entraves administrativos etc. 4) O prazo de tolerância já constitui previsão que visa atenuar os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam o ramo da construção civil, tais como greves, chuvas, escassez de insumos, carência de mão de obra e outros contratempos, daí porque o prazo inicialmente pactuado para entrega do imóvel (agosto de 2013) há de ser acrescido, tão somente, do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos. 5) Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, ocorrendo demora na formalização do crédito ou mesmo a sua não aprovação, a responsabilidade pelo atraso no adimplemento da parcela correspondente deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, que tinha plena consciência da necessidade de obtenção de crédito no momento da contratação, ressalvadas as hipóteses em que houver hígida comprovação do retardo da construtora em fornecer a documentação para tanto, o que não se verificou no caso concreto. 6) Os autores deveriam quitar a parcela maior, mediante a obtenção de financiamento imobiliário, até o dia 04/08/2014 (60 dias após a expedição do Habite-se), porém, passaram a solicitar documentos à construtora, tão somente, em 12/08/2014, com sucessiva solicitação de outros e, no dia 17/09/2014, o 1º autor Henrique informou à construtora que havia “trocado o banco” e iniciado novel processo de financiamento com outro, que lhe solicitado documentos diversos daqueles já enviados ao BANESTES, no qual iniciaram o processo de financiamento, assim descortinando circunstância alheia à vontade da construtora. 7) Ocorrendo atraso na entrega da obra, é devido o congelamento do saldo devedor após a data prevista para a entrega do imóvel relativamente ao cômputo de juros, com a incidência somente da correção monetária. 8) Via de regra, com a averbação do habite-se, a vendedora purga sua mora, de modo que eventuais atrasos com procedimentos inerentes a obtenção de financiamento para fins de quitação do saldo devedor não lhes são imputados, salvo se comprovado que dificultou o encaminhou os documentos exigidos pela instituição financeira, o que não se verificou no caso concreto. 9) O ressarcimento por lucros cessantes é devido quando for descumprido o prazo de entrega da unidade habitacional pelo vendedor, do que se presume o prejuízo à parte contrária pela não fruição do imóvel. 10) O período de ressarcimento dos lucros cessantes deve ser revisto, a fim de se adequar às conclusões alcançadas nos tópicos precedentes, devendo corresponder aos meses de fevereiro a junho de 2014, haja vista que, a partir da expedição do Habite-se, os adquirentes poderiam ter recebido as chaves do imóvel, porém, somente lograram a obtenção do financiamento imobiliário e consequente quitação do valor devido, em dezembro de 2014. 11) No que tange a comprovação do pagamento de aluguéis, demonstrou a parte autora ter celebrado contrato de locação com vigência no período de 25/07/2013 a 25/07/2014, bem como ter pago o aluguel referentes aos meses de junho a agosto de 2014, o que torna intuitivo tê-los adimplido, de igual forma, entre os meses de fevereiro e maio daquele ano, cujo ressarcimento ora é determinado. 12) Deve ser mantido o entendimento sufragado por este Órgão Colegiado em tais hipóteses, qual seja, de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação da construtora quando o atraso ocorrido for inexpressivo. 13) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Apelação Cível n. 0018610-86.2016.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: Dje 25-04-2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “A estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES” (TJES, Apelação Cível n. 0016959-15.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.10.2022). 2. A cláusula V do contrato de compra e venda firmado entre as partes previu que a sala comercial seria entregue em agosto de 2013, com prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis, o que se revela abusivo, devendo ser contado em dias corridos. 3. A obra foi concluída apenas em 09/06/2014 e entregue em 18/07/2014, extrapolando o previsão inicial em onze meses e a tolerância em cinco meses, sem que tenha sido comprovada a ocorrência de fato aleatório à responsabilidade das apelantes. 4. Considerando a existência de cláusula penal em favor da construtora com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deve ocorrer a sua inversão, nos termos do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça. (Apelação Cível n. 0018610-86.2016.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: Dje 25-04-2024).

A orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora [...]” (Apelação cível n. 0014991-87.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 12/09/2022; DJES 26/10/2022), ou seja, “Conforme entendimento assentado... é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção. Todavia, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, RESP n. º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022264-19.2014.8.08.0035 JAP0022264-19.2014.8.08.003512/09/2017, DJ 21/09/2017)” (Apelação cível n. 0039299-64.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; data da publicação/fonte: Dje 12/02/2021).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 971, consignando que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

Assim sendo, o magistrado singular agiu acertadamente quanto a possibilidade da inversão das penalidades em desfavor da apelante, visto que, configurado o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel no prazo estabelecido, deve incidir a penalidade em seu desfavor.

Desse modo, verificando que o contrato prevê, na cláusula
11 (fl. 99)
,
multa
moratória
com
“
reajuste ‘pro rata die’ ao índice pactuado e vigente no mês do pagamento, a juros moratórios de
1% (um por cento)
ao mês e multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor do débito atualizado
”
devem incidir em desfavor d
a recorrente
sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora, qual seja, de
30-05-2015 a 10-07-2015
.

O Superior Tribunal de Justiça,
por meio do
Tema 996 (REsp 1.729.593/SP), estabeleceu ser ilícita a cobrança de juros de obra (ou encargo equivalente) do adquirente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Desse modo, durante o período em que a construtora permanece em mora, não pode o consumidor ser onerado com tal encargo, que deve ser suportado pela construtora inadimplente ou restituído ao adquirente caso este tenha efetuado o pagamento.

No caso vertente, tendo a mora da Apelante se iniciado em 30 de maio de 2015, os valores comprovadamente pagos
autor
a título de “juros de obra” a partir desta data até a efetiva entrega das chaves (
10
/07/2015) devem ser a eles restituídos, de forma simples, tal como determinado na sentença, pois o pagamento desse encargo pressupõe a regular evolução da obra dentro do cronograma contratual.

Oportunamente colaciono julgados no mesmo sentido desta
egrégia Corte,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o repasse dos juros de obra ao adquirente, de modo que deve ser rejeitada a pretensão de ressarcimento. 2. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. (Apelação cível n. 0020809-67.2020.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, data da publicação/fonte: Dje 05-07-2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140320660, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021). 2. Hipótese em que o prazo final para entrega da obra seria em abril de 2017, data a partir da qual a construtora passou a estar em mora perante os Agravantes, sendo ilegal a cobrança de juros de obra a partir de então. 3. Recurso conhecido e provido. (
Agravo de Instrumento
n. 5003222-57.2021.8.08.0000,
Quarta
Câmara Cível, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, data da publicação/fonte: Dje 0
3
-0
3
-202
3
).

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso para
reconhecer que a apelante incorreu em mora entre 30-05-2015 e 10-07-2015, devendo, em razão disso, restituir ao requerente os valores pagos a título de juros de obra nesse período
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.